Tribunal: STF
Processo: ADI 5739
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei n. 7.524, de 14 de fevereiro de 2017, do Estado do Rio de Janeiro. Registro obrigatório de acidentes de trabalho com lesão, ferimento ou morte. CNI – Confederação Nacional da Indústria. Legitimidade Ativa. Violação ao art. 61, § 1º, II, e, da Constituição por vício de iniciativa. Ausência. Violação ao art. 21, XXIV, e ao art. 22, I, da Constituição. Inconstitucionalidade Formal. Vício de competência. 



    1. A legislação questionada não dita nova incumbência a órgão do Poder Executivo, vez que já se inclui nos encargos das delegacias policiais o registro de ocorrências que possam eventualmente caracterizar crime. 



    2. A norma estadual, ao criar uma obrigação ao empregador para além daquela do art. 21 da Lei n. 8.213/91 e da faculdade constante no art. 5º, § 3º, do CPP, ofende a regra de competência privativa da União para legislar sobre “direito processual” e “direito do trabalho” (CR, art. 22), assim como a competência material da União para “organizar, manter e executar a inspeção do trabalho” (CR, art. 21, XXIV). Precedentes.



    3. Ainda que se admitisse a atribuição concorrente estadual, não restando comprovado fundamento que guarde nexo com peculiaridades regionais ou locais, o Estado teria usurpado a competência da União para estabelecer normas gerais sobre a matéria em questão.



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente pela inconstitucionalidade formal.